Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-65.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002022-65.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA PESSOA DE SOUZA - CPF: 034.195.061-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — RECEPCIONISTA — CONDUTA REPROVÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO — VERIFICAÇÃO.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO — AUSÊNCIA.

Mostra-se correta a eliminação de candidato que possui conduta reprovável para o exercício da função, porquanto há provas mais do que suficientes da incompatibilidade do seu proceder com o cargo público de recepcionista.

Inexistência de violação a direito líquido e certo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Fernanda Pessoa de Souza
contra a sentença (Id. 91844966) proferida em mandado de segurança.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 18 de fevereiro de 2016, do Município de Tangará da Serra, para concorrer ao cargo de Recepcionista, na condição de Pessoa com Necessidades Especiais, e foi aprovada em primeiro (1o) lugar. Em 15 de maio de 2020 foi nomeada, no entanto, a posse lhe foi negada, ao fundamento de que teria processo judicial em trâmite pendente de julgamento.

Assevera que, “
no momento de sua convocação, muito embora existisse um processo criminal no qual figurava no polo passivo em trâmite, o mesmo não possuía condenação definitiva, logo, negar sua nomeação por tal razão estaria a administração municipal ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, além da dignidade da pessoa humana
”.

Afiança que, somente com a edição dos Decretos no 212, de 29 de julho de 2019 e no 287, de 13 de setembro de 2019, ou seja, após a homologação do concurso público, é que “
foi exigido que a apelante apresentasse ‘Certidão Criminal Negativa da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos’
”, circunstância que viola o princípio da vinculação ao Edital.

Sustenta que, “
se no Edital fosse exigida a apresentação de certidão negativa da justiça estadual criminal, a impetrante sequer teria se inscrito e estudado incansavelmente para lograr a aprovação, pois na época do Edital a mesma já havia sido denunciada na ação penal em questão
.”.

Afirma que “
somente lei em sentido formal pode impor novos requisitos para a admissão em cargo público
”, e a exigência, no caso, tem como fundamento somente decretos do Município.

Alega que “
não se nega aqui, a superveniência de condenação com trânsito em julgado em face da recorrente após a decisão de desclassificação, todavia, o que se espera é que os requisitos apresentados pela apelante para investidura no cargo sejam analisados considerando a época do ato coator praticado.
”.

Contrarrazões (Id. 91844981).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 97026498), opina pelo provimento do recurso.

Petição da apelante (Id. 102562954), a informar o julgamento do Recurso Extraordinário 560900/DF, no dia 6 de fevereiro de 2020, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que fixou a seguinte tese: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
”

(Tema 22)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] A ação mandamental não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. Hipótese em que a parte impetrante não logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída, qualquer uma de suas argumentações, e que o ato reputado coator, teria violado direito de tal uso a amparar a concessão do
writ
.

Ante o exposto, julgo improcedente o presente
writ
e, via de consequência, denego a ordem de Mandado de Segurança, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isenta de custas, na forma da lei, e honorários incabíveis na espécie, conforme Súmula 512 do STF.

Sem reexame necessário, tendo em vista a ausência de pressuposto, nos termos da Lei n.o 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e se cumpra.

Transitada em julgado, certifique-se arquive-se os autos com as devidas anotações e baixas de estilo.
[...]. (Id. 91844968 – fls. 4/5).

A apelante participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 18 de fevereiro de 2016, do Município de Tangará da Serra, para concorrer ao cargo de Recepcionista, na condição de Pessoa com Necessidades Especiais, e foi aprovada em primeiro (1o) lugar. Em 15 de maio de 2020 foi nomeada, no entanto, a posse lhe foi negada, ao fundamento de que teria praticado ato desabonador de sua conduta.

De início, analiso a alegação de violação do princípio da vinculação ao Edital.

O Edital no 1, de 18 de fevereiro de 2016, no subitem 3.13, estabelece que “
a inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, Editais Complementares e
posteriores alterações
, caso ocorram, das quais
não poderá alegar desconhecimento
”. (
Processo Judicial Eletrônico no 002022-65.2020.8.11.0055, Primeira Instância,
Id. 34047253). [sem negrito no original]

Quanto aos requisitos para investidura no cargo, dispõe:

17.1. Este concurso público estará aberto a todos que satisfizerem as exigências das leis brasileiras, podendo ser investido no cargo o candidato que preencher, cumulativamente, os requisitos abaixo:

[...]

l)
apresentar outros documentos que a legislação vier a exigir
, inclusive, em instruções normativas expedidas pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT. (Id. 34047253 – fls. 15). [sem negrito no original]

No Edital de Convocação está:

Art. 3o Será
desclassificado
o candidato que:

a) Não comparecer no período estipulado no Art. 1o desse edital;

b)
Não apresentar a documentação exigida na Instrução Normativa n°. 001/SAD/2014, conforme Anexos I ao VI, homologada via Decreto no 212/2019 e 287/2019
;

c) Ocupar outro cargo público inacumulável com o pretendido, e não apresentar ato ou qualquer documento que comprove o processo de exoneração ou vacância por cargo inacumulável;

d) Tiver sido demitido ou destituído de cargo em comissão pelo prazo mínimo de cinco anos por justa causa;

e)
Tenha praticado qualquer ato desabonador da sua conduta, detectado por meio dos documentos apresentados na posse
;

f) For declarado INAPTO na perícia médica realizada por órgão ou pessoa especializada designada pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra. (Id. 34047617 – fls. 2). [sem negrito no original]

O Decreto do Município de Rondonópolis no 212, de 29 julho de 2019, que “
altera a redação dos Anexos I, II, III, IV, V e VI da Instrução Normativa – SRH no 001/2014 – Admissão de Pessoal em Cargo Efetivo, aprovado pelo Decreto no 343, de 14 de outubro de 2014 e dá outras providências
”, no Anexo II, estabelece:

Documentos exigidos para posse original e cópia

I – para todos os cargos públicos:

[...]

1.24
Certidão Criminal Negativa da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos. A certidão deve alcançar as instâncias de 1o e 2o graus
;

[...]. (Id. 34047694 – fls. 4/5).

Em consequência, não há que se falar em ilegalidade na exigência de
Certidão Criminal Negativa da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos.

Por outro lado, a Portaria no 810 de 23 de junho de 2020 que desclassificou a apelante é do teor seguinte:

Portaria no 810 de 23 de junho de 2020

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, Prof. Fábio Martins Junqueira, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

Considerando alínea e) do Art. 3o do Edital Complementar no 003/2020 de 15/02/2020
o qual convocou os candidatos aprovados no Concurso Público Municipal no 001/2018 Homologado via Decreto no 121 de 08/05/2019;

Considerando o Despacho no 027/AATAL/2020 e o Memorando no 0471/SAD/2020, alíneas ‘c’ e ‘cl’;

Resolve:

Art, 1o Informar, a
não posse da candidata
convocada através do Edital Complementar no 003/2020 de 15/05/2020, nomeada através da Portaria no 615/2020 de 15/05/2020, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso Ano XIV, no 3.480 em 18/05/2020,
a qual fica desclassificada de acordo com a alínea e) do Art. 3o do Edital Complementar no 003/2020 de 15/05/2020
.

Cargo: Recepcionista-PCD

Lotação: Prefeitura

Nível: Fundamental Completo

Tipo de: Reservada a pessoas com deficiência

[...] Nome
Fernanda Pessoa de Souza
[...]

Prof. Fábio Martins Junqueira

Prefeito Municipal

Maria das Graças Souto

Secretária Municipal de Administração (Id. 91839024 – fls. 1). [sem negrito no original]

Daí decorrente, nota-se que a posse lhe foi negada em razão da alínea
e
, artigo 3o do Edital de Convocação no 3, de 15 de maio de 2020:

Art. 3o Será
desclassificado
o candidato que: [...]

e)
Tenha praticado qualquer ato desabonador da sua conduta, detectado por meio dos documentos apresentados na posse
; [...]. (Id. 34047617 – fls. 2). [sem negrito no original]

Logo, não há que se falar que a posse foi negada com fundamento na não apresentação da certidão negativa criminal ou ainda que teria processo judicial pendente de julgamento. Em verdade, após a apresentação dos documentos exigidos para a posse, a Administração em atenção ao Edital detectou conduta desabonadora para o exercício de cargo público.

Nesse sentido, é certo que a apelante respondia a processo criminal, em que foi presa em flagrante:

É de se registrar que o crime imputado a apelante é o de tráfico de drogas, segundo a Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 que “
institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências
”:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Já a questão acerca da desclassificação do concurso ser anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, de fato o trânsito em julgado ocorreu na data de
25 de junho de 2020
, dois dias após a Portaria no 810, de
23 de junho de 2020
. Todavia, a apelante foi
presa em flagrante
e ainda consta na
sentença condenatória
datada de
17 de julho de 2019 que confessou a prática do crime de tráfico de drogas
:

[...] Processo no.: 290285

Dia 17 de julho de 2019, às 14h30min.

[...]

Ante o exposto na mídia,
julgo procedente a presente ação para condenar Fernanda Pessoa de Souza pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06
.

Passo, pois, a dosagem da pena, nos termos do artigo 68 do CP.

Analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, e em observância ao disposto no art. 42, da Lei no 11.343/06,
verifico que a ré praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude
, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; nenhuma anotação será valorada como maus antecedentes em razão do impeditivo da Sumula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente;
o motivo do crime é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil
, o que já é punido pelo próprio tipo; as consequências apesar de nefastas para a sociedade, também são as previsíveis para o tipo; por sua vez,
a natureza e a quantidade da droga apreendida deve ser sopesada negativamente, porquanto fora de grande expressividade a quantidade de cocaína apreendida (270g)
; Por fim, não há se falar em contribuição de eventuais vítimas para o delito em tela, eis porque impossível apreciar a conduta da saúde publica ou da sociedade em geral.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente fixo a pena-base no mínimo legal para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, em 05 (cinco) anos e 05(cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria incidem as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I do CP, haja vista que a acusada é menor de 21 anos à época dos fatos,
bem como da confissão espontânea
, razão pela qual reduzo a pena intermediária para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Inexistem outras atenuantes e agravantes a incidirem na segunda fase da dosimetria penal.

Na terceira fase, a reprimenda deve ser reduzida em face da reconhecida causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, razão pela qual efetuo a redução em 2/3 (dois terços), considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e a quantidade de entorpecente, e
condeno Fernanda Pessoa de Souza pelo crime de tráfico de entorpecentes, fixando a pena definitiva em 1(um) ano e 08(oito) meses de reclusão e 166(cento e sessenta e seis) dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Considerando os critérios do art. 59 e art. 33, §2o, ‘c’ do CP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento das reprimendas privativas de liberdade.

Estando preenchidos os pressupostos legais, substituo a pena do condenado por duas restritivas de direito a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais em audiência admonitória, com base no art. 44 do Código Penal.

Havendo a substituição, não há falar em suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP).

A ré poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que o regime de cumprimento da pena fixado foi o aberto, permaneceu solta por quase toda a instrução processual e a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito.

Isento a condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, se porventura existentes.

Proceda-se a incineração da droga apreendida conforme determina o art. 32 da Lei de Drogas.

Deixo ainda, de fixar o valor mínimo previsto no artigo 387, IV do Código de Processo Penal em razão da ausência de elementos para defini-lo e da própria natureza do crime.

Após o trânsito em julgado desta sentença; lance o nome do réu no rol dos culpados e no sistema INFODIP do Tribunal Regional Eleitoral, a respeito da suspensão dos direitos políticos (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal); expeça-se a respectiva guia de execução definitiva do réu; oficie-se ao INI e demais órgãos competentes, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P. R. I. Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

José Jonas Sguarezi Junior

Promotor de Justiça

Jorge Alexandre Felipe Viana Munduruca

Defensor Público

Fernanda Pessoa de Souza

Parte ré (consulta processual aos autos da ação penal no 17251-53.2018.8.11.0055). [sem negrito no original]

Desse modo, entendo que indiscutível é que a apelante praticou conduta desabonadora de natureza gravíssima incompatível com o exercício de cargo público.

Por fim, no
julgamento do Recurso Extraordinário 560900/DF, no dia 6 de fevereiro de 2020, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que fixou a seguinte tese: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
”

(Tema 22)
.
Eis o teor do acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. (STF, Tribunal Pleno, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, repercussão geral, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2020).

Assim, o simples fato de a apelante responder a processo criminal pendente de julgamento não foi o fundamento para a negativa de posse, mas sim a gravidade de sua conduta. Ademais, na data da desclassificação do certame já havia sido prolatada sentença condenatória em que constava que a apelante confessou a prática do crime que lhe foi imputado, pelo que afastado, no caso, o princípio da presunção de inocência.

Além disso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso interposto contra acórdão deste Tribunal de Justiça decidiu que demonstrada a excepcionalidade da conduta é permitida a exclusão do candidato ainda que não houvesse condenação:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO.
AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO
. CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ACUSAÇÃO FORMAL DA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO ATIVA.
EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 22/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.

1. Ao julgar o RE n. 560.900 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos (Tema 22/STF).

2. Contudo, o Pretório Excelso ressalvou que ‘
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
’.

3.
No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, uma vez que se está diante de situação excepcionalíssima, que permite a exclusão do concurso público de candidato que responde a ação penal, que ainda se encontra em andamento
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Corte Especial, AgInt no RE no RMS 43172/
MT
, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem.

A finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”.
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1o/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019).

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA. A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.
(STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

[...] Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 28254/DF AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de abril de 2011).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022